Tribunal: CARF
Processo: 10880.928154/2010-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.928154/2010-33
ACÓRDÃO
1001-003.638 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COINBRA AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2004
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas
hábeis, da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à
Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela
autoridade administrativa.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2004
PRAZO PARA HOMOLOGAÇÃO. COMPENSAÇÃO. TERMO FINAL.
A aplicação da regra sobre o prazo de 5 (cinco) anos para homologação da
compensação declarada pelo sujeito passivo se consuma com a edição
tempestiva do despacho decisório pela autoridade da Receita Federal
competente, salvo se o ato foi considerado ineficaz, com a decretação de
sua nulidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de decadência e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 11 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Márcio Avito Ribeiro Faria – Relator
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.638 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.928154/2010-33
2

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 08-44.094, proferido pela 3a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza (CE), que, por
unanimidade de votos, julgou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade (fls.
97/103).
Litígio instaurado com a apresentação tempestiva da manifestação de
inconformidade, fls. 11/14, formalizada com o objetivo de contraditar o despacho decisório de fl.
06, pertinente ao saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2004, exercício 2005, requerido por
meio do Pedido de Restituição de no 06799.84235.310505.1.2.02-4290, fls. 02/03, vinculado ao
qual foi apresentada a Declaração de Compensação no 13385.97932.310505.1.3.02-3790, cuja
decisão foi exarada na forma a seguir apresentada:

Em sede de Manifestação de Inconformidade alegou, em síntese:
1) de acordo com o art. 74, § 5o da Lei no 9.430, de 1996, o fisco possui o prazo de
cinco anos, contados da data do protocolo do pedido de compensação, para
contestá-lo, sob pena de ocorrer a homologação tácita da compensação, cujo
débito deverá ser considerado extinto;
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.638 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.928154/2010-33
3
2) a norma acima apresentada é corroborada pelo art. 37, § 2o da Instrução
Normativa RFB no 900, de 2008;
3) este prazo tem sido rigorosamente observado pelos órgãos julgadores, como
verificado nas decisões apresentadas;
4) os prazos existem e devem ser cumpridos para que haja um mínimo de
segurança jurídica, lógica essa transformada em princípio e disposta na
Constituição Federal em seu art. 5o, inc. XXXVI;
5) tendo o pedido de ressarcimento, bem como o de compensação, sido
apresentados
em
31/05/2005,
competia
à
autoridade
administrativa
manifestar-se em até cinco anos da data da formalização daquele pedido, ou
seja, até o dia 31/05/2010;
6) como o contribuinte tomou ciência do despacho decisório somente em
14/06/2010, após os cinco anos contados da data da protocolização, operou-se
a homologação tácita da compensação
A d. DRJ, por sua vez, esclareceu que não houve contestação quanto à não
confirmação das retenções, tendo o inconformismo da manifestante cingido à cobrança dos
débitos resultantes da não homologação dos débitos especificados na declaração de compensação
de no 13385.97932.310505.1.3.02-3790.
Analisando o caso em concreto, conclui a d. DRJ que a Dcomp de no
13385.97932.310505.1.3.02-3790, encontra-se homologada tacitamente:
Porquanto, como no momento em que a pessoa jurídica foi notificada da decisão
administrativa, denegatória do crédito e não homologatória das compensações, já
havia sido extrapolado o lustro quinquenal estabelecido para a configuração da
homologação tácita, resta a este julgador determinar que a unidade de origem se
abstenha da cobrança dos créditos tributários advindos da não homologação da
compensação.
Por outro lado, a d. DRJ indeferiu, por ausência de provas da certeza e liquidez do
crédito pleiteado, o Pedido de Restituição realizado por meio do PER de no
06799.84235.310505.1.2.02-4290:
Tecidas essas considerações e não obstante a falta de apresentação de elementos
de prova, por parte da defendente, pertinentes aos valores de IRRF objeto da
glosa fiscal, em abono ao princípio da verdade material efetuei consulta ao
Sistema DIRF.
Nele, contudo, não logrei confirmar a retenção da fonte pagadora de CNPJ
47.067.525/0001-08, nem da fonte pagadora com o CNPJ 51.376.853/0001-63.
Nesse passo, seja pela ausência de elementos de prova, por parte da defesa, seja
pela inexistência de registro das retenções nos bancos de dados da RFB, é de se
concluir pelo indeferimento do direito creditório especificado no Pedido de
Restituição em análise.
Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.638 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.928154/2010-33
4
Concluindo,
Isso posto, tendo presentes os fatos e a legislação apresentados, VOTO pela
procedência parcial da manifestação de inconformidade, indeferindo-se o crédito
informado no Pedido de Restituição no 06799.84235.310505.1.2.02-4290 e
determinando se que a unidade de origem se abstenha da cobrança dos créditos
tributários decorrentes da não homologação das compensações existentes na
Declaração de Compensação no 13385.97932.310505.1.3.02-3790, em virtude da
consumação da homologação tácita.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, por via postal em 4.10.2018 (Termo de Ciência por
Abertura de Mensagem, de fl. 108), apresentou recurso voluntário em 5.11.2018, assim
sintetizado (fls. 111/123).
DA HIGIDEZ DO DIREITO CREDITÓRIO PLEITEADO
Para a Recorrente da análise da DIPJ em confronto com os valores indicados no PER,
teria sido verificado o resultado positivo na diferença entre os valores retidos pelas fontes
pagadoras e aquele efetivamente devido pela Recorrente, consequentemente reconhecido o
direito creditório pleiteado por meio do PER no 06799.84235.310505.1.2.02-4290.
Nessa linha, inclusive, conforme é possível a partir dos comprovantes de
recolhimento anexos, os quais se referem ao CNPJ no 51.376.853/0001-63, todos
os valores indicados na DIPJ analisada pela D. Autoridade Fiscal foram
efetivamente recolhidos.
Os recolhimentos realizados por aquela pessoa jurídica, como se vê, ultrapassam
em muito os valores indicados pela Recorrente, conforme se verifica dos
documentos anexos ao presente Recurso Voluntário (Doc. 02). Nestes, é possível
verificar um montante total de IRRF recolhido, apenas em relação ao CNPJ no
51.376.853/0001-63, equivalente a R$ 1.145.082,00 (um milhão, cento e quarenta
e cinco mil e oitenta e dois reais).
É evidente que nem todos os recolhimentos foram realizados em relação à
Recorrente, mas tais documentos comprovam cabalmente a existência dos
recolhimentos que, em última análise geraram o direito creditório pleiteado pela
Recorrente.
Defendeu o reconhecimento do crédito mesmo sem apresentar a “DIRF”
correspondente, pois as provas colacionadas seriam suficientes para evidenciar sua higidez,
conforme precedentes deste E. Tribunal Administrativo.
Como se vê, é imperioso que, comprovados os recolhimentos decorrentes das
retenções na fonte sofridas ao longo do ano de 2004 pela Recorrente, informados
na DIPJ da fonte pagadora ou não, seja integralmente reconhecido o direito
creditório pleiteado, uma vez que o eventual erro da fonte pagadora não pode
prejudicar a Recorrente.
Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.638 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.928154/2010-33
5
DAS RETENÇÕES SOFRIDAS
Afirmou que os Documentos de Arrecadação acostados ao presente Recurso
comprovariam inequivocamente acerca das retenções realizadas pelas fontes pagadoras,
desincumbindo-se do ônus que lhe competia.
Em outras palavras, dentro do que era possível apresentar para restar
desincumbida do ônus probatório, é certo que os documentos da Recorrente
possuem o condão de comprovar, ao menos, o recolhimento dos valores
indicados como retidos na formação de seu saldo negativo.
Sustentou que caso a análise dos referidos documentos não seja reconhecida como
suficiente à demonstração “...a D. Autoridade Fiscal estaria obrigada a buscar maiores
informações em seus sistemas, ou oficiar às fontes pagadoras para que fosse possível averiguar
eventual inconsistência quanto ao crédito pleiteado, em vez de simplesmente indeferi-lo”.
Contudo, tal não teria sido verificado.
Asseverou que ao optar pela simples e superficial rejeição do direito creditório
pleiteado pela Recorrente, revelar-se-ia o desrespeito ao princípio da verdade material, ínsito ao
processo administrativo.
A apresentação dos comprovantes de recolhimento por parte da Recorrente
demonstra, de forma, cabal, que as retenções por ela indicadas estavam materializadas em
recolhimentos efetivamente feito pela fonte pagadora; logo, imperativa a verificação junto aos
sistemas da Receita Federal do Brasil para que reste reconhecido o direito creditório aqui
pleiteado.
DA DECADÊNCIA EM RELAÇÃO À POSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE
RESTITUIÇÃO
Afirmou que o Saldo Negativo, “...e consequentemente o crédito da Recorrente, se
relaciona com fatos geradores ocorridos em 2004, que só foram analisados em 2010 e que
seguem em debate até hoje, final de 2018, ou seja, 14 (quatorze) anos depois”. Concluindo, assim,
pela impossibilidade de que, ultrapassado o lustro de cinco anos, viessem a ser exigidos valores
constantes da Declaração de Compensação apresentada.
Para a Recorrente o Fisco só poderia questionar os saldos negativos de IRPJ
informados na DIPJ do contribuinte dentro do prazo de que dispõe para a constituição do crédito
tributário, “...tendo em vista que os resultados lançados pelo contribuinte em sua declaração
tornam-se imutáveis com o decurso do prazo decadencial de 5 (cinco) anos, contados a partir do
fato gerador”. Cita acórdão do e. CARF.
Defendeu a Recorrente, a partir do acórdão apresentado, que seria incabível à
autoridade administrativa proceder com a revisão dos Saldos Negativos já fulminados pela
decadência, vez que as informações prestadas pela Recorrente se tornam imutáveis com o
transcurso do prazo de 5 (cinco) anos da ocorrência do fato gerador.
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.638 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.928154/2010-33
6
O entendimento acima se amolda à perfeição ao caso em tela, eis que as
informações acerca da formação do saldo negativo, bem como de suas parcelas
componentes, foram, devida e regularmente, prestadas pela Recorrente, razão
pela qual deveriam ter sido integralmente homologadas pelo acórdão proferido
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, tal como adotado em
relação à Declaração de Compensação.
Segundo a Recorrente a manutenção do entendimento consignado no acórdão
recorrido “...ensejaria a esdrúxula situação de que a homologação tácita determinou a extinção do
PER/DCOMP n° 13385.97932.310505.1.3.02-3790, mas não teria o mesmo efeito em relação ao
PER/DCOMP n° 06799.84235.310505.1.2.02-4290, sendo que ambos foram transmitidos na
mesma data”.
Ora, por óbvio, tal situação não pode prevalecer, razão pela qual deve ser
decretado o deferimento do direito creditório pleiteado por meio do PER/DCOMP
n° 06799.84235.310505.1.2.02-4290, eis que decorrido o prazo decadencial para a
análise das informações nele consignadas, bem como nas declarações fiscais da
Recorrente.
DA REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA FISCAL
Asseverou a Recorrente que “...na hipótese de serem consideradas insuficientes as
alegações de mérito trazidas acima, será imperiosa a realização de diligência/perícia com o intuito
de comprovar a materialidade das retenções informadas por meio do PER no
06799.84235.310505.1.2.02-4290”.
Para a Recorrente a diligência/perícia deverá ser realizada tanto junto ao sistema
informatizado da Secretaria da Receita Federal do Brasil, quanto junto às fontes pagadoras,
especialmente no que se referem às informações consignadas no PER no
06799.84235.310505.1.2.02-4290, “...em homenagem ao princípio da verdade material – um dos
pilares do processo administrativo –, momento em que deverão ser respondidos os seguintes
quesitos”:
i) qual o montante do “IRPJ” devido para o ano-calendário 2004?
ii) qual o montante do “IRPJ” efetivamente retido em nome da Recorrente pelas
fontes pagadoras indicadas no PER no 06799.84235.310505.1.2.02-4290 em
relação a valores pagos durante o ano-calendário 2004?
A Recorrente protesta ainda pela emissão de ofícios às fontes pagadoras
mencionadas no PER em questão, para que apresentem os valores retidos em
nome da Recorrente em relação aos valores pagos durante o ano-calendário
2004, assim como toda a documentação que lhes compete possuir/disponibilizar
à administração tributária em razão da obrigação tributária de reter tributos.
Por fim, destacou que os quesitos apresentados devem servir para demonstrar que
a Recorrente faz jus ao direito creditório pleiteado por meio do PER no
06799.84235.310505.1.2.02-4290.
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.638 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.928154/2010-33
7
DOS PEDIDOS
Diante de todo o exposto, a Recorrente requer seja provido o presente Recurso
Voluntário, para que, reformado o acórdão recorrido, para que reste integralmente reconhecido o
direito creditório pleiteado por meio do PER no 06799.84235.310505.1.2.02-4290.
Subsidiariamente, caso assim não se entenda, devem ser convertidos em diligência
para que, diante dos recolhimentos comprovadamente realizados pelas fontes pagadoras, seja
possível verificar a existência do direito creditório da Recorrente.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário oferecido
pela contribuinte COINBRA AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF, inclusive para os fins do
inciso III, do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código Tributário
Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
DELIMITAÇÃO DA LIDE
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
IRPJ nos idos de 2004 (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica
supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal – Decreto no 70.235, de 02 de
março de 1972).
Informou a d. DRJ que a manifestante não teria contestado a glosa pertinente às
retenções, indeferindo-se o crédito informado no Pedido de Restituição no
06799.84235.310505.1.2.02-4290 e declarando tacitamente homologada a Declaração de
Compensação no 13385.97932.310505.1.3.02-3790.
DAS INICIAIS
Em relação as decisões administrativas proferidas pelos Conselhos de Contribuintes,
Conselho de Recursos Administrativos Fiscais – CARF e mesmo pela Câmara Superior de Recursos
Fiscais – CSRF, ainda que reiteradas sobre determinada questão, não se fazem oponíveis à
autoridade administrativa julgadora, ressalvada a hipótese de edição de súmula administrativa, na
forma do artigo 26A do Dec. 70.235/1972, incluído pela Lei 11.196/2005.
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.638 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.928154/2010-33
8
Veja-se também o Parecer Normativo CST no 23, publicado no DOU de 9 de
setembro de 2013, que se presta a bem elucidar o tema:
11. Diante do exposto, conclui-se que acórdãos do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF não constituem normas complementares da legislação
tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de caráter
normativo
Veja-se também o Parecer Normativo CST no 390, de 1971, que se presta a bem
elucidar o tema:
Entenda-se aí que, não se constituindo em norma legal geral a decisão em
processo fiscal proferida por Conselho de Contribuintes, não aproveitará seu
acórdão em relação a qualquer outra ocorrência senão aquela objeto da decisão,
ainda que de idêntica natureza, seja ou não interessado na nova relação o
contribuinte parte no processo de que decorreu a decisão daquele colegiado.
E mais recentemente o Parecer Normativo CST no 23, publicado no DOU de 9 de
setembro de 2013, que trata do tema:
11. Diante do exposto, conclui-se que acórdãos do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF não constituem normas complementares da legislação
tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de caráter
normativo
DA DECADÊNCIA
A principal alegação da Recorrente em seu recurso refere-se à decadência do direito
da fazenda pública promover a revisão do lançamento porque os créditos teriam se originados há
mais de cinco anos. e, para tanto, faz considerações doutrinária e jurisprudenciais.
Dentre os argumentos apresentados pelo contribuinte encontra-se a alegação de
que o direito creditório decorrente da verificação de saldo negativo do tributo nasceria no
momento de sua apuração e se tornaria exigível com o entrega do DIPJ.
Pois bem.
Vejamos que a homologação das compensações declaradas pelo contribuinte está
vinculada à liquidez e certeza dos créditos utilizados e a sua suficiência na extinção dos débitos
compensados e declarados, assim, cabe inicialmente verificar o prazo concedido pela legislação
para que o fisco verifique a procedência do procedimento executado.
A compensação tributária instituída pelo art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, na versão
dada pela Lei no 10.833, de 2003 ocorre nos moldes do lançamento por homologação, previsto no
art. 150 do CTN (Código Tributário Nacional). Considerando que o procedimento em voga ocorre
sob condição de ulterior homologação, este mesmo artigo também prevê especificamente o prazo
para a homologação (ou não) deste procedimento pelo fisco. Confira-se:
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.638 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.928154/2010-33
9
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003).
Ou seja, transcorrido o prazo de 05 (cinco) anos da apresentação da DCOMP, o ato
executado pelo sujeito passivo reputa-se convalidado, com a respectiva extinção do crédito
tributário declarado e compensado, independentemente da origem do crédito utilizado, que para
a DCOMP em litígio ocorreu.
Por seu turno, em relação ao pedido de restituição, como bem destacou a d. DRJ,
inexiste norma legal que preveja a homologação tácita do Pedido de Restituição no prazo de 5
anos:
Em síntese, a homologação tácita extingue o crédito tributário (débito da pessoa
jurídica), mas não implica no reconhecimento do indébito tributário (crédito do
contribuinte), mesmo porque o prazo quinquenal está relacionado
exclusivamente às declarações de compensação, não afetando o pedido de
restituição ou ressarcimento que lhes é antecedente, sendo o caso.
Importante ainda ressaltar inexistir na legislação de regência prazo legalmente
estatuído para o exame da legitimidade de créditos.
Além disso, a Solução de Consulta Interna COSIT no 16 de 18 de julho de 2012,
ressalta o dever da autoridade administrativa de investigar a exatidão dos valores informados,
destacando a ausência de previsão legal de homologação tácita de saldos negativos. Confira-se:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
É dever da autoridade, ao analisar os valores informados em Dcomp para fins de
decisão de homologação ou não da compensação, investigar a exatidão do crédito
apurado pelo sujeito passivo.
A homologação tácita de declaração de compensação, tal qual a homologação
tácita do lançamento, extingue o crédito tributário, não podendo mais ser
efetuado lançamento suplementar referente àquele período, a menos que, no
caso da compensação de débitos próprios vincendos, esta tenha sido homologada
tacitamente e ainda não se tenha operado a decadência para o lançamento do
crédito tributário. Todavia, não há previsão legal de homologação tácita de
saldos negativos ou pagamento a maior, devendo a repetição de indébito por
meio de declaração de compensação obedecer aos dispositivos legais pertinentes.
Dessa forma, ainda que o período a que se refira o crédito já esteja albergado pela
decadência do direito de lançar o tributo, isto não dispensa o contribuinte de comprovar a
pertinência dos créditos que pretenda ver restituídos ou com eles compensados, nem dispensa a
autoridade fazendária da obrigação de verificar a certeza e liquidez dos créditos.
Destarte, o procedimento de homologação do pedido de restituição/compensação
consiste fundamentalmente em atestar a regularidade do crédito, ainda que tal análise implique
verificar fatos ocorridos há mais de cinco anos, respeitado apenas o prazo de homologação tácita
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.638 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.928154/2010-33
10
da compensação requerida. Inteligência da Solução de Consulta Interna Cosit no 16, de 18 de julho
de 2012.
É dever da autoridade, ao analisar os valores informados em Dcomp para fins de
decisão de homologação ou não da compensação, investigar a exatidão do crédito apurado pelo
sujeito passivo. Tratando-se de compensações realizadas, não há que se falar em necessidade de
lançamento, e, por conseguinte, de decadência.
DO MÉRITO
Vejamos que em se tratando de compensação/restituição, o reconhecimento de
direito creditório, contra a Fazenda Nacional, exige averiguação da liquidez e certeza do suposto
crédito, que deve estar apoiado não só na legalização, mas, principalmente na prova documental.
Ressalte-se que o chamado ônus da prova é da contribuinte no que tange à
existência e regularidade do crédito com que pretendeu extinguir a obrigação tributária. Com
efeito, ao declarar à Autoridade Tributária que dispunha de crédito capaz de extinguir um débito,
o contribuinte assume a incumbência de demonstrar sua liquidez e certeza quando do exame
administrativo.
Como relatado, a disponibilidade do crédito não foi reconhecida pela Autoridade
Fiscal e sua liquidez e certeza não foi demonstrada pela outrora Manifestante e, nessas condições,
acatar as razões da defesa seria admitir que sua simples vontade e seu entendimento,
materializados somente em argumentos poderiam ser utilizados para gerar créditos oponíveis à
Fazenda Pública. Tal pretensão não tem sustentação, opondo-se inclusive aos marcos legais
traçados pelo art. 170 do CTN, pelo que se lhe nega os efeitos pretendidos, in verbis:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda.
Neste sentido encontramos jurisprudência exarada pelo egrégio Superior Tribunal
de Justiça – STJ, assim disposta:
(...) o art. 170 do CTN estabelece certas condições à compensação de tributos ....
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a
compensação autorizada por lei, segundo o texto legal referenciado. .... (STJ.
AGREsp 495012/AL. Rel.: Min. José Delgado. 1a Turma. Decisão: 20/05/03. DJ de
30/06/03, p. 154.)
(...) A compensação posto modalidade extintiva do crédito tributário (artigo 156,
do CTN), exsurge quando o sujeito passivo da obrigação tributária é, ao mesmo
tempo, credor e devedor do erário público, sendo mister, para sua concretização,
autorização por lei específica e créditos líquidos e certos, vencidos e vincendos,
do contribuinte para com a Fazenda Pública (art. 170, do CTN).” (STJ, 1a T., AgRg
no Resp 862.572/CE, Rel. Ministro LUIZ FUX, mai/08)
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.638 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.928154/2010-33
11
A respeito do tema, dispõe o Código de Processo Civil (CPC) Lei no 13.105, de 16 de
março de 2015, em seu art. 373:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
A jurisprudência deste e. CARF admite, somente quando comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto, a dedução do imposto
retido, cuja retenção pode ser comprovada por outros meios que não a DIRF, conforme os
seguintes entendimentos:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos (Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de
18/12/2020).
Aplicando as precitadas Súmulas verifica-se que na apuração do IRPJ, a pessoa
jurídica poderá deduzir do tributo devido o valor retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo da contribuição.
Interessante destacar que a prova da retenção na fonte não se faz exclusivamente
por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos, sendo certo que a Recorrente poderia ter se valido de quaisquer outros meios de
prova tais como extratos bancários, escrita contábil, notas fiscais etc.
Portanto, como a empresa sustenta a sua argumentação sem trazer aos autos
elementos probatórios para a convicção da existência do direito creditório, resta a este julgador
negar o pleito, na medida em que não ficou demonstrada a certeza e liquidez do pretenso crédito.
Não se trata aqui, de privilegiar o aspecto formal em detrimento da verdade
material. Contudo, tendo em vista que a interessada pretende infirmar informações por ela
própria prestadas, é necessário que a dita pretensão esteja calcada em provas documentais
robustas.
O r. acórdão destacou a busca pelas retenções nos sistemas informatizados, mesmo
ausente qualquer contestação quanto à glosa das retenções e não tendo sido apresentado
qualquer elemento de prova
Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.638 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.928154/2010-33
12
Tecidas essas considerações e não obstante a falta de apresentação de elementos
de prova, por parte da defendente, pertinentes aos valores de IRRF objeto da
glosa fiscal, em abono ao princípio da verdade material efetuei consulta ao
Sistema DIRF.
Nele, contudo, não logrei confirmar a retenção da fonte pagadora de CNPJ
47.067.525/0001-08, nem da fonte pagadora com o CNPJ 51.376.853/0001-63.
Nesse passo, seja pela ausência de elementos de prova, por parte da defesa, seja
pela inexistência de registro das retenções nos bancos de dados da RFB, é de se
concluir pelo indeferimento do direito creditório especificado no Pedido de
Restituição em análise.
Vejamos, que não basta a juntada de quaisquer documentos, os elementos trazidos
aos autos devem guardar o devido valor probatório, para que juntos, documentos e argumentos,
para além de provar, comprovar a certeza e a liquidez dos créditos que são requisitos
indispensáveis para a compensação autorizada por lei, segundo o texto legal referenciado.
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
entendimento da Recorrente, os argumentos indicados na peça recursal não podem ser
corroborados, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art. 15,
art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de
adoção do princípio da verdade material.
Por fim, levando em consideração os elementos probatórios juntados aos autos,
não assiste razão para reformar a decisão prolatada pela d. DRJ.
Rejeitam-se as alegações da Recorrente.
DO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL
Como visto e lido, em se tratando de restituição/compensação, não se pode perder
de vista que o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional exige averiguação
da liquidez e certeza do suposto crédito. É de se notar que o Recurso Voluntário embute
solicitação de desconstituição de confissão de dívida anterior e, nesse contexto, deve ela atestar
que o direito de crédito aproveitado/solicitado na compensação/restituição tem apoio não só
legal como documental.
Ressalte-se que o chamado ônus da prova é da contribuinte no que tange à
existência e regularidade do crédito com que pretendeu extinguir a obrigação tributária. Com
efeito, ao pleitear junto à Autoridade Tributária a existência de um crédito capaz de extinguir um
débito, o contribuinte assume a incumbência de demonstrar sua liquidez e certeza quando do
exame administrativo, em consonância com os dispositivos já citados do CTN, do Lei no 13.105, de
16 de março de 2015, denominada Código de Processo Civil – CPC e jurisprudência do STJ.
Como se percebe, a legislação previu a possibilidade de compensação de valores de
tributos pagos indevidamente com valores relativos a tributos vincendos devidos pelo
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.638 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.928154/2010-33
13
contribuinte. Em se tratando de tributos sujeitos a lançamento por homologação, os cálculos são
feitos pelo próprio contribuinte, que apura seu crédito e efetua a compensação na sua
contabilidade, sujeito a posterior fiscalização. É preciso, como afirmado inicialmente, que a origem
de tais créditos seja idônea, clara, líquida e certa. É ônus do contribuinte apresentar os elementos
indicativos de que os valores pretendidos efetivamente lhe tocam e estão aptos a ensejar o
encontro de contas postulado.
Destarte, se a parte compreendia que os valores de retenção declarados em sua
própria confissão1 não teriam sido confirmados, a ela incumbia apresentar as devidas provas e
fundamentos jurídicos para que a origem do crédito pretendido restasse devidamente esclarecida
e demonstrada à Fazenda Pública.
Não cabe, no caso em concreto, à Administração Tributária, como a apelante
pretendeu fazer crer ao longo de suas razões, buscar incessantemente as provas para
...fundamentar tanto o lançamento, quanto qualquer outra providência necessária a infirmar o
comportamento do contribuinte, como a inexistência de crédito”, tal ônus é do contribuinte.
Nem mesmo os princípios da verdade material ou do formalismo moderado podem
ser invocados para inverter o ônus da prova, não sendo permitido que o contribuinte a seu
alvedrio deixe de produzir as provas constitutivas dos seu direito, ainda mais quando não se está
diante de processo de lançamento de tributo, mas de processos de restituição e compensação.
Nestes, como visto alhures, o ônus probatório é do Recorrente. Aliás, é preciso reiterar que a
Receita Federal oportunizou à contribuinte, em sede de Manifestação de Inconformidade e
Recursal que demonstrasse a origem dos créditos pretendidos, porém a ora Recorrente não
trouxe elementos comprobatórios suficientes de suas razões.
Rejeitam-se as alegações do Recorrente.
DA DILIGÊNCIA
Neste contexto, a possibilidade de realização de diligência não se presta a suprir a
deficiência na instrução probatória das peças de defesa da parte. A diligência tem o fito de dirimir
eventuais dúvidas da autoridade julgadora. Contudo, no caso, para que houvesse fundadas

1 A partir de 31.10.2003 (com as alterações promovidas no §6o, do art. 74 da Lei no 9.430/96) ficou estabelecido que o
Per/DComp constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente
compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação declarada é de cinco anos, contados
da data da sua entrega até a intimação válida do despacho decisório.
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou
contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá
utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele
Órgão.
(...)
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos
débitos indevidamente compensados.

Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.638 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.928154/2010-33
14
dúvidas, seria necessário que a contribuinte houvesse apresentado ao menos um início de prova,
conforme mencionado anteriormente.
Em sede de processo de compensação, em que ônus probante compete à
recorrente, que postula o direito em causa, entendo não ser cabível transformar o órgão julgador
ad quem em órgão de auditoria ou se convolar este juízo em fase de procedimento de auditoria,
com a determinação de diligências para veicular papel que caberia ter sido levado a termo pela
contraparte, à qual instaria provar ou demonstrar.
Em processos de compensação, a determinação de diligência, nesta fase processual,
a meu ver, teria cabimento na formação do juízo de convencimento, para sanar eventuais dúvidas
ou a chancelar o demonstrado na completude das provas trazidas aos autos pela parte que
postula o direito.
No caso, portanto, tenho que a realização de diligência é desnecessária e deve ser
indeferida conforme disposição do artigo 18 do Decreto no 70.235/72:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine.
Rejeita-se o pedido de realização de diligência.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, conhece-se do Recurso Voluntário para rejeitar a preliminar de
decadência e, no mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 163
DF CARF MF
Original